Tribunal: TJMT
Processo: 0010831-95.2019.8.11.0055
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010831-95.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CLEODENEIA FERREIRA DA COSTA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/06] – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS REQUESTADA [ART.386, VII, DO CPP – INVIABILIDADE– RECORRENTE FLAGRADA EM ABORDAGEM POLICIAL NO MOMENTO EM QUE DISPENSAVA 17,8G (DEZESSETE VIRGULA OITO GRAMAS) DE MATERIAL POSITIVO PARA COCAÍNA – CONDUÇÃO DA MESMA A DELEGACIA PARA SUBMISSÃO A REVISTA POR POLICIAL FEMININA ONDE FORAM

LOCALIZADAS

MAIS DROGAS– MATERIALIDADE

E AUTORIA DELITIVA – LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS E DEPOIMENTO DOS POLICIAS QUE PROCEDERAM A OCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO No 8 DO TJMT – TRÁFICO DE DROGAS – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA OU DE CONTEÚDO VARIADO – CONSUMAÇÃO COM A PRÁTICA DE QUALQUER CONDUTA DESCRITA NO TIPO PENAL – ENUNCIADO ORIENTATIVO No. 7 DO TJMT – NEGATIVA DE AUTORIA – INSUBSISTÊNCIA – TESE ISOLADA NOS AUTOS – TRAFICÂNCIA NÃO ELIDIDA – SUPOSTA USUÁRIA QUE NÃO AFASTA SUA RESPONSABILIDADE PELO TRÁFICO DE DROGAS – ENUNCIADO ORIENTATIVO No.3 DO TJMT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO, PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE CONSTATAÇÃO DA HIGIDEZ MENTAL DA BENEFICIÁRIA A SER REALIZADO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. (TJMT, Enunciado Criminal 8).

A conduta do apelante [trazer consigo pequenas porções de pasta-base de
cocaína
e maconha] caracteriza
tráfico
“formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de
droga
para distribuição no varejo a usuários indeterminados. (TJMT, AP no 54845/2016; AP no 130333/2016).

Por se tratar de crime de ação múltipla, o
tráfico
de
drogas
consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “guardar” e “ter em depósito” substâncias entorpecentes para mercancia.

Cabe à Defesa o ônus de provar que a
droga
seria destinada apenas ao uso, “não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa” (TJMT, AP no 124790/2016), ademais porque a condição de usuário de
drogas
não elide a responsabilização do agente pelo
tráfico de drogas
(TJMT, Enunciado Criminal 3)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública, contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Quarta Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da Ação Penal no 0010831-95.2019.8.11.0055, (cód. 310035), condenou CLEODENEIA FERREIRA DA COSTA, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas – art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006 – a pena de
01 (um) ano, 08 (oito) meses
de reclusão e ao pagamento de 180 (cento e oitenta) dias multa, no regime aberto, substituída a pena por duas restritivas de direito [art.44 do CP]. (Id. 58196963)

Irresignado com a sentença, a defesa requer a absolvição do apelante, sustentando que não houve produção de provas suficientes e capazes de demonstrar a autoria e materialidade necessárias para a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas. (Id. 58196963)

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses pugnando pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a condenação da apelante nos exatos termos da sentença. (Id.58196972)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela Saudosa Procuradora de Justiça Dra. Julieta do Nascimento Souza, manifestou-se pelo
provimento do recurso
com a consequente reforma da sentença, para absolver a apelante do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, na menta assim sintetizada: (Id. 63591484)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/06) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – POSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL E INCONSISTENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de CLEODENEIA FERREIRA DA COSTA.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento recursal.

Alega a apelante, em síntese, não haver provas suficientes para a condenação no delito de tráfico de drogas.

Extrai-se da exordial acusatória, os seguintes termos,
in verbis
: (Id.58195244)

“[...]Restou apurado no incluso caderno informativo que, no dia 15 de abril de 2019, por volta de 15h30min, na Rua 06, esquina com a Rua 15, Chácara dos Pilicas ou do Capacete, bairro Jardim do Lago, nesta comarca de Tangara da Serra-MT, a denunciada CLEODENEIA FERREIRA DA COSTA, trazia consigo droga do tipo "cocaína", sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de mercancia ilícita, conforme auto de apreensão de fl. 18, laudo de constatação preliminar de fls. 20/21 e boletimdeocorrénciadefls.16/17

Evola-se dos autos que, após receberem denúncias relatando que uma mulher magra estaria comercializando drogas na Chácara dos Pilicas/Capacete, policiais militares diligenciaram até o local indicado, ocasião em se depararam com vários usuários de entorpecente, e com a referida mulher, posteriormente identificada como sendo Cleodeneia Ferreira da Costa, ora apelante.

Durante busca pessoal, os milicianos localizaram em posse da denunciada, uma porção grande de substância análoga a pasta base de cocaína, razão pela qual a conduziram até a delegacia e a autuaram em flagrante delito.

Realizado o exame de constatação preliminar de entorpecente (fls. 20/21), confirmou-se que a substância apreendida era droga, consistentes em "cocaína” (1 porção—massa bruta = 17,8 g), substâncias de uso proscrito no Brasil de acordo com a RDC n9 36/2011, Listas F2 e E, que regulamenta a Portaria SVS/MS n. 344/98, em conformidade com 0 art. 66 da Lei Federal n9 11.343/06.

Diante das denúncias de venda de entorpecentes, bem como, da quantidade e natureza da droga encontrada em posse da denunciada Cleodeneia Ferreira da Costa, infere-se que referido entorpecente era destinado a mercancia ilícita.[...]”

A materialidade delitiva repousa no auto de prisão em flagrante (Id. 58195245), boletim de ocorrência no 2019.114498 (Id 58195246), termo de apreensão (Id.58195246), termo de qualificação (Id.58165245), e aludo de constatação preliminar no.600.2.04.2019.004537-01 (Id.58195247-fls.01/02) e laudo de constatação definitivo no.3.14.2019.54962-01 (Id.58196959), que apresentou 17,8g (dezessete virgula oito gramas) de material positivo para cocaína.

Em juízo, a apelante nega os fatos dizendo que a droga encontrada pelos policiais foi jogada por uma pessoa conhecida pela alcunha de “zé precheca” que estava no local frequentado por usuários, de modo que, a propriedade da droga recaiu sob sua pessoa.

Contudo, em juízo, a autoria delitiva ressoa do depoimento dos policiais Militares e ALLAN CARLOS CAMPOS e CLEYTON RIBEIRO GRUPP, onde o primeiro externou: (Relatório de Mídia)

“[...]Promotor: O senhor lembra desse fato?

Allan: Sim;

Promotor: Como que foi desde o início da ocorrência? Parece que foi uma denúncia né?

Allan: Sim, teve uma denúncia via 190 o COPOM passou né eu estava de serviço no dia e nos passou que haviam ligado lá e denunciado trafico de drogas na Chácara dos Pilipas, chácara do capacete, é um lugar onde há bastante incidência de tráfico, várias ocorrências ligadas ao trafico e ao uso de entorpecentes ne e que uma mulher de porte magro com vestimentas que eu não me lembro, estaria comercializando droga no local, aí de imediato a gente deslocou pro determinado local e chegando lá...

Promotor: A denúncia era de que era uma mulher magra...

Allan: É morena que, não lembro as vestimentas, mas passaram também as vestimentas que ela estaria;

Promotor: Passou as vestimentas?

Allan: Sim;

Promotor: Certo;

Allan: E tráfico de drogas naquela região, e de imediato a gente se deslocou e foi feita a abordagem e no momento da abordagem eu visualizei que ela jogou uma porção de droga no chão e tentando esconder;

Promotor: Há, você que viu?

Allan: Isso, eu visualizei, eu visualizei e efetuei a busca nos masculinos né, que estavam lá, não foi encontrado nada e daí eu peguei a porção, era uma porção de pasta base de cocaína, pasta base de cocaína e diante dos fatos a gente deslocou com ela pro CISC para a lavratura do BO e chegando lá foi feita uma busca por uma policial feminina aonde foi encontrado se não me engano mais uma porção;

Promotor: Essa droga que ela dispensou era um pedaço considerável assim?

Allan: Sim, se tratando da droga que é pasta base ela é de um tamanho considerável sim, daria pra fazer várias porções pequenas;

Promotor: Sem mais;

Defesa: Era uma porção que o senhor falou que fariam várias;

Allan: Sim;

Defesa: Fracionaria em varias;

Allan: Sim;

Defesa: Foi encontrado algum objeto de droga assim, balança? que normalmente é usado nesse tipo de crime

Allan: Não me recordo..., nesse sentido não me recordo;

Defesa: Foi encontrado dinheiro?

Allan: Também não sei..., não me lembro;

Defesa: O senhor disse que ela dispensou, ali na hora ela dispensou um e lá no CISC foi encontrada outra porção;

Allan: Foi sim senhor;

Defesa: Não em termos de quantidade, mais assim em percentagem, você viu a percentagem encontrada lá no CISC?

Allan: Vi, só que eu não;

Defesa: O senhor consegue dizer assim, foi quarenta por cento aqui, trinta por cento ali...;

Allan: Não consigo mensurar isso não;

Defesa: Quantidade(...)só lembro que era uma quantidade considerável que daria pra fracionar em várias outras quantidades porque era vendia em grama né, era uma pedra razoável...razoavelmente, vamos dizer assim média né, daria pra fracionar em várias porções;

Defesa: Sem mais. [...]”

A segunda testemunha acima declinada, informou em juízo os seguintes fatos: (Relatório de Mídia Digital)

“[...]Promotor: O senhor lembra desse fato?

Cleyton: Lembro;

Promotor: Como foi?

Cleyton: Ligaram no serviço nosso 190 né, e passaram as características, lá já é um lugar acostumado desse...trafico de entorpecente né, passou as características que era compatíveis com a dela né, física e vestimenta eu lembro;

Promotor: Há a vestimenta eles passaram também?

Cleyton: Sim

Promotor: Isso que era uma dúvida minha porque aqui na denúncia consta que seria só de uma “mulher magra” e como a gente aqui, é acostumado a tráfico de drogas ali naquela região de chácara do capacete né, eu sei que lá tem muito usuário e pessoas vendendo né..., muita gente;

Cleyton: Sim, sempre tem;

Promotor: É então, a denúncia era mais especifica então?

Cleyton: Sim, passou as características dela de vestimenta e físicas e fisicamente não tinha outra pessoa lá

Promotor: haham, não tinha outra?

Cleyton: Não era ela;

Promotor: Certo;

Cleyton: Eu lembro que a gente foi chegando e ela jogou algo daí um policial falou: o que você jogou ai? Ela falou nada;

Promotor: Você viu ela jogando?

Cleyton: Vi;

Promotor: Ham;

Cleyton: Jogou algo (...) ai primeiramente a gente não vai lá olhar né, ai revistou todos os homens que lá estavam daí um policial penal achou uma petequinha ai levamos na delegacia e chamamos uma policial feminina ai foi encontrado uma porção razoável assim, que eu acredito que uma porçãozinha daquela daria para fazer umas cem petequinha, vamos jogar assim, chutando né, mas dá pra fazer bastante;

Promotor: Dá pra fazer vários?

Cleyton: Isso;

Promotor: E sua experiência como policial, essa droga que ela dispensou..., não é normal um usuário carregar? Assim, porque, você falou que é grande né?

Cleyton: É porque o usuário geralmente é, o que ele furta ele consegue dez reais ou vinte ele já troca e já utiliza, ele não compra como um cidadão compra uma maconha, que compra uma quantidade e fuma controlado; essa droga é uma droga descontrolada né;

Promotor: Era uma droga que dava para fazer várias?

Cleyton: Sim, daria uns mil reais, sei lá, assim, chutando né, eu não posso afirmar assim;

Promotor: Mas é uma droga que não seria barata?

Cleyton: Não, não;

(...)

Promotor: Eu li no interrogatória dela aqui, feito pela Autoridade Policial e ela fala que foi um outro rapaz que jogou e que, inclusive, lá na ora era falou pra vocês,... ó foi aquele rapaz ali que jogou a droga, teve isso lá?

Cleiton: Não, não, ela...depois ela comentou..., há essa droga não era minha eu tava segurando só mas não era minha..., mas foi ela que jogou a droga;

Promotor: Tá certo, você já tinha outras denúncias dela no tráfico de drogas?

Cleyton: Já tinha visto ela por lá, ...é sempre o pessoal liga, está tendo um movimento lá, aparece moto com características das que foram furtadas a gente vai lá dar uma olhada para ver se acha e realmetne, muitas vezes encontra né, esse tipo de coisa;

Promotor: Tá certo;

(...)

Defesa: O senhor se recorda quando chegaram lá na chácara quantas pessoas mais ou menos tinham?

Cleyton: Tinham alguns homens e mais umas três mulheres, acho que no total umas dez pessoas juntas;

Defesa: E..., eu não entendi o senhor disse que a viu jogando, dispensando UMA droga, era esse pedaço grande;

Cleyton: Eu não recordo porque eu fiquei na segurança, mas foi o outro policial que foi lá e pegou e falou tem uma droga aqui (...)

Defesa: Então teve mais de uma porção, uma ela jogou a outra foi encontrada com ela você disse?

(...)

Cleyton: Ela jogou e outro policial pegou, eu não lembro porque é tanta ocorrência, mas eu lembro que foi achada outra porçãozinha e uma grande que tava com ela;[...]

Com efeito, vê-se que o testemunho dos policiais ressoam coerentes e com o conjunto probatório produzido nos autos e, por este motivo, merecem credibilidade.

Por seu turno, o C. Superior Tribunal de Justiça

- STJ: “
meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
” (STJ- AgRg no AREsp no 597972/DF - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - 25.10.2016).

Assim, nos termos do Enunciado Orientativo 8 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

A propósito, é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO
CRIMINAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DEPOIMENTO
DOS
POLICIAIS.
VALIDADE

PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. DECOTE DA MAJORANTE DO
ART. 40, VI
, DA
LEI No 11.343/06
. INVIABILIDADE. 1. Comprovado que as substâncias entorpecentes apreendidas pertenciam ao réu e se destinavam à mercancia ilegal, imperiosa é a manutenção da condenação pelo crime
de
tráfico
de
drogas. 2. Os depoimentos
dos
policiais, quando não contraditados, têm relevante valor probatório e devem ser considerados como elementos idôneos
de prova. 3. Inviável a minoração da pena base se esta foi corretamente aplicada pelo sentenciante. 4. Impossível o decote da causa
de aumento do art. 40, VI da Lei
de 11.343/06 se comprovado o envolvimento do menor na prática do delito.”
(TJMG; APCR 0007903-74.2019.8.13.0134; Caratinga; Oitava Câmara
Criminal; Rel. Des. Dirceu Walace Baroni; Julg. 11/03/2021; DJEMG 15/03/2021)

À luz do noticiado, para a caracterização do tráfico de drogas basta que o agente incorra em uma das condutas previstas no art. 33, ‘
caput’
, da Lei no 11.343/2006.

Insta consignar, que o crime de tráfico de substâncias entorpecentes é de ação múltipla ou de conteúdo variado, assim, o agente não precisa ser necessariamente preso em flagrante delito no ato da "
venda
”, desde que outras provas apontem no sentido de que a droga não tinha por destino o próprio uso do agente, como no caso vertente.

Consoante os termos do Enunciado Orientativo no. 7 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“O delito de tráfico de drogas previsto no art.33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial do Eg. TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE QUE AS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES PERTENCIAM A TERCEIRO – IRRELEVÂNCIA – DELITO DE TRÁFICO PRATICADO NA MODALIDADE “TER EM DEPÓSITO” E/OU “GUARDAR” DROGAS – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – ALEGAÇÃO DE QUE A ARMA E MUNIÇÕES ENCONTRADAS SERIAM DE PROPRIEDADE DO IRMÃO DO APELANTE, O QUAL TERIA ESQUECIDO TAIS ARTEFATOS EM SUA RESIDÊNCIA – AFIRMAÇÃO CONTRARIADA PELA PROVA DOS AUTOS – CONSTATAÇÃO DE QUE TAIS INSTRUMENTOS FORAM SOLICITADOS PELO RECORRENTE A FIM DE PRATICAR DELITO DE ROUBO – CONDENAÇÃO MANTIDA – ALMEJADA A REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS APLICADAS – VIABILIDADE – VALORAÇÃO INIDÔNEA DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – REFERÊNCIA A AÇÕES PENAIS EM CURSO – BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE E DOS MOTIVOS DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA EX OFFICIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – PENAS REDUZIDAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.
O tráfico de drogas é crime de ação múltipla, configurando-se ainda que o agente se limite a ter em depósito ou guardar substâncias entorpecentes de propriedade de terceiros, uma vez que tais condutas constituem verbos nucleares do tipo penal do artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006.(...)
”.
(N.U 0003876-08.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019). (Negritou-se)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO
DE
DROGAS
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO COMÉRCIO MALSÃO – RAZOÁVEL QUANTIDADE DE
DROGA
APREENDIDA DE FORMA FRACIONADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. POSTULADA A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06 – ACOLHIMENTO – PREENCHIMENTO, POR PARTE DO APELANTE, DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA REDUÇÃO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA – INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO SÃO INSUFICIENTES PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO INSCULPIDO NO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL – ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL CONSTANTE NO INFORMATIVO N. 967 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – 3. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Deve ser mantida a condenação da apelante pelo crime de
tráfico
de
drogas
porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
2. Consoante consta do Informativo n. 967, do Supremo Tribunal Federal: Revela-se inviável concluir pela dedicação do acusado a atividades criminosas, afastando-se a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, considerado processo-crime em tramitação. (STF, HC n. 173806/MG – Min. Marco Aurélio Mello), impondo-se, por conseguinte, o redimensionamento da pena do apelante em decorrência da aplicação da causa de diminuição retromencionada, contudo em quantitativo intermediário em decorrência da expressiva quantidade de entorpecente apreendida. 3. Recurso parcialmente provido
.” (N.U 0001467-12.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021) (Negritou-se)

Ademais, cumpre destacar que o fato de a acusada alegar singelamente ser usuária não afasta sua responsabilidade pelo tráfico de drogas, pois é comum a condição de "
usuária-traficante
" ou “
traficante-usuária
", o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vicio. Nesse sentido, tem-se o Enunciado no. 3 do TJMT: “
A condição de usurário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006
”.

Assim, diante do conjunto probatório, dúvidas não restam de que a recorrente, pela dinâmica dos fatos e provas consubstanciadas no cotejo dos autos, perpetrava o tráfico de entorpecentes no local dos fatos, motivo pelo qual não há que se falar em absolvição por ausência de provas do art.386, inc. VII, do Código de Processo Penal nos termos propostos pelo recorrente.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto em benefício de CLEODENEIA FERREIRA DA COSTA, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

Contudo, olhando as próprias imagens da audiência carreada, registro que a recorrente vem se envolvendo de modo crônico com

substâncias entorpecentes, situação que caracteriza comprometimento de sua

capacidade volitiva. Razão pela qual, com amparo no art. 46 e 47, da lei no11.343/06,

de ofício
, determino que seja realizado exame para constatação da higidez mental da beneficiária a ser realizado pelo Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021